Tribunal: TJMT
Processo: 0047170-37.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 0047170-37.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLÁSTICA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id 42421963):
REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÃO – INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELO - REJEITA - CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CONFIGURADA – BOMBEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS – PEDIDO SUCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO - APELO DA PARTE DESPROVIDO – APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
- A prova apresentada, era possível de ser colacionada ao caderno processual à época da defesa, caso a parte tivesse se acautelado do seu ônus probatório, e a quesitação e questionários apresentados poderiam ter sido produzidos em sede de instrução processual.
- Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de se aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. (MELLO, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo, 19a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 942/944.)
- No caso em tela as provas produzidas foram suficientes a comprovar que o incêndio embora não tenha se iniciado por culpa do Poder Público, tomou a proporção desmedida com a destruição total da fábrica e equipamentos, pela ineficiência da resposta a qual detinha do dever legal de fazê-lo, não havendo qualquer rompimento do nexo de causalidade para arcarem o prejuízo a que concorreram para ocasionar.
- Averiguado, entretanto, que o valor fixado pelo juízo a quo não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução.
- À luz ainda do princípio da razoabilidade, bem como das fundamentações já estabelecidas no voto, não se mostra justo atribuir integralmente ao Estado apelado a culpa integral pela tragédia, agindo com acerto o juízo sentenciante ao detrair montante suficiente a compartilhar a responsabilização.
Embargos de Declaração acolhidos sem efeito modificativo, consoante acórdão assim ementado (Id 61753962):
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – INEXISTENTE – OMISSÃO QUANTO ALEGAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTENTE – OMISSÃO QUANTO AO INDICE DE CORREÇÃO – INEXISTENTE – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – VÍCIO PRESENTE – DATA EVENTOS DANOSO CONFORME SENTENÇA – SÚMULA 54 DO STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1- O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
2- Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
3- A sentença estabeleceu que os juros de mora incidiriam desde o evento danoso, e encontra-se respaldado em Enunciado do Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer alteração.
O Recorrente alega violação aos artigos 240, 435 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, assim como aos artigos 52, 186, 403, 405 e 927, do Código Civil.
Recurso tempestivo (Id 69258488).
Contrarrazões no Id 69084971.
Em razão de impedimento da Vice-Presidente desta Corte (Id 69419455), os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022, II, do CPC.
O Recorrente alega violação ao artigo 1022, II, do CPC, ao fundamento de que a Câmara “não extirpou efetivamente as omissões no acórdão, mesmo após a interposição de embargos de declaração”, de modo que não teriam sido “apreciadas questões relevantes, pertinentes à aplicabilidade dos artigos 240 e 405 do Código de Processo Civil e artigos 108, 403, 405 e 927 do Código Civil, bem como art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, nem a inaplicabilidade da Súmula 227 do STJ ao caso em apreço”.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou acerca de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
No caso em tela as provas produzidas foram suficientes a comprovar que o incêndio embora não tenha se iniciado por culpa do Poder Público, tomou a proporção desmedida com a destruição total da fábrica e equipamentos, pela ineficiência da resposta a qual detinha do dever legal de fazê-lo, não havendo qualquer rompimento do nexo de causalidade para arcarem o prejuízo a que concorreram para ocasionar.
[...]
Apenas por amor ao debate, ressalta-se que o Estado demandado, ao tentar se eximir da responsabilidade, afirma que na data do ocorrido não mais havia alvará, alegação apenas trazida em sede de apelação, contudo, tal situação só demonstra ainda mais a culpa da administração pública ao não realizar a fiscalização do local, ainda mais quando a legislação dá plenos poderes de assim proceder através do poder de polícia administrativo.
A alegação de que não houve autorização do Estado para o funcionamento também não afasta o nexo de causalidade. Se houvesse sido realizada a vistoria prévia no imóvel, a autorização teria sido imediatamente negada, e o estabelecimento deveria ter sido lacrado e interditado.
A conduta omissiva valorada diz respeito ao dever de agir do Corpo de Bombeiros, a fim de impedir o desfecho que se desdobrou.
O que se extrai das provas colacionadas ao caderno processual, não foi uma omissão absoluta, uma vez que foi realizado o atendimento à ocorrência, contudo, esse se deu de forma morosa e ineficiente.
[...]
Embora o Estado apelante alegue a suficiência dos equipamentos, não é o que se extrai dos autos.
Ao contrário, restou demonstrado pela apelada uma atuação deficitária pelo Corpo de Bombeiros, seja pelo lapso temporal do atendimento, seja pela precariedade dos equipamentos (mangueiras furadas e de extensão insuficiente, ausência de máscaras e machado, escada travada, veículo que não pegava).
O apelante, diante de sua conduta omissiva, tendo em vista o conhecimento técnico de seus profissionais, detinham perfeitamente o conhecimento do desfecho do episódio.
Assim, evidencia-se a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.
Diante desse quadro, não há evidência de que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, mostrando-se, em verdade, devidamente fundamentado e sem qualquer omissão, de modo que não há que se falar em violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, situação que conduz à inadmissão do recurso nessa extensão.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso destes autos a pretensa violação ao artigo 435 do CPC exigiria para a sua identificação a revisão do contexto fático-probatório dos autos, de modo a aferir as características dos documentos que pretendia juntar o Recorrente.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM SEDE DE APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ANÁLISE ACERCA DO MOMENTO DE PRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a apresentação de documentos novos em apelação é admitida, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe o contraditório e que não haja má-fé.
2. Na hipótese ora em apreço, a Corte local foi clara ao afirmar que os documentos juntados aos autos em nada influenciariam no valor cobrado, apenas reforçavam a existência da dívida.
3. Além disso, nota-se que não há elementos no acórdão recorrido que conduzam à cabal conclusão de que o art. 435, parágrafo único, do CPC/2015 teria sido violado.
4. O acolhimento da tese proposta em recurso especial demandaria a verificação do preciso momento em que os documentos juntados foram produzidos, bem como a análise de sua imprescindibilidade, providências que dependem da análise do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido.
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1653794/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 31/08/2020 – grifei)
O mesmo ocorre em relação à sustentada ofensa aos artigos 52, 186, 403, 405 e 927, do Código Civil, eis que sua caracterização demandaria a revisão fático-probatória para se chegar a conclusão diversa daquela firmada pela ocorrência de dano moral indenizável, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A matéria referente ao art. 884 do CC não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula n. 282/STF).
2. Ressalto que o STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do CPC de 2015 (antigo art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.
3. O Tribunal de origem, com fundamento no substrato fático-probatório, entendeu que seriam cabíveis os danos morais. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1568375/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.08.2020 – grifei)
Por derradeiro, no que diz respeito à alínea “c” do permissivo constitucional, é certo que o Recorrente apenas menciona este fundamento, contudo sequer aponta objetivamente o julgado paradigma e, menos ainda, é claro, fazem a indicação precisa e minuciosa da similitude não só jurídica, mas também fática entre o caso julgado e ele, o que seria imprescindível.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça
RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 0047170-37.2015.8.11.0041 (PJe)
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLÁSTICA S.A.
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id 42421963):
REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÃO – INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELO - REJEITA - CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CONFIGURADA – BOMBEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS – PEDIDO SUCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO - APELO DA PARTE DESPROVIDO – APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
- A prova apresentada, era possível de ser colacionada ao caderno processual à época da defesa, caso a parte tivesse se acautelado do seu ônus probatório, e a quesitação e questionários apresentados poderiam ter sido produzidos em sede de instrução processual.
- Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de se aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. (MELLO, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo, 19a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 942/944.)
- No caso em tela as provas produzidas foram suficientes a comprovar que o incêndio embora não tenha se iniciado por culpa do Poder Público, tomou a proporção desmedida com a destruição total da fábrica e equipamentos, pela ineficiência da resposta a qual detinha do dever legal de fazê-lo, não havendo qualquer rompimento do nexo de causalidade para arcarem o prejuízo a que concorreram para ocasionar.
- Averiguado, entretanto, que o valor fixado pelo juízo a quo não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução.
- À luz ainda do princípio da razoabilidade, bem como das fundamentações já estabelecidas no voto, não se mostra justo atribuir integralmente ao Estado apelado a culpa integral pela tragédia, agindo com acerto o juízo sentenciante ao detrair montante suficiente a compartilhar a responsabilização.
Embargos de Declaração acolhidos sem efeito modificativo, consoante acórdão assim ementado (Id 61753962):
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – INEXISTENTE – OMISSÃO QUANTO ALEGAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTENTE – OMISSÃO QUANTO AO INDICE DE CORREÇÃO – INEXISTENTE – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – VÍCIO PRESENTE – DATA EVENTOS DANOSO CONFORME SENTENÇA – SÚMULA 54 DO STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1- O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
2- Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
3- A sentença estabeleceu que os juros de mora incidiriam desde o evento danoso, e encontra-se respaldado em Enunciado do Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer alteração.
O Recorrente sustenta haver violação aos artigos 5o, incisos X e LV, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (Id 69258488).
Contrarrazões no Id 69084973.
Em razão de impedimento da Vice-Presidente desta Corte (Id 69419455), os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
O Recorrente sustenta que o acórdão violou os artigos 5o, incisos X e LV, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, na medida em que: (i) incorreu em cerceamento de defesa ao negar a juntada de documentação pelo Recorrente; (ii) desconsiderou a ausência de nexo de causalidade na ocorrência do dano; e (iii) não houve violação à honra objetiva da pessoa jurídica, o que seria necessário para caracterização de dano moral indenizável.
É ressabido, entretanto, que a presente espécie recursal, de índole extrema, exige a demonstração de ofensa direta ao texto constitucional, o que não se verifica no caso vertente. Inexistindo a direta agressão à Constituição Federal, incabível será o manejo de recurso extraordinário, por não atender à exigência do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Lei Maior.
O caso sub examine, ao invocar ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, invariavelmente exigirá, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que, ainda que se admitisse a ocorrência, esta seria indireta, afastando o cabimento deste recurso extremo.
A propósito:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Nexo de causalidade. Cerceamento de defesa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1223403 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, DJe-219 08.10.2019 – grifei)
Além disso, para que se avalie o nexo de causalidade na ocorrência do dano e a existência ou não de violação à honra objetiva da pessoa jurídica, seria imprescindível o reexame de provas e fatos amealhados nos autos, atraindo o óbice contido na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral e material. Nexo de causalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1245814 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, DJe-087 07.04.2020 – grifei)
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça